Tribunal: STF
Processo: HC 271408
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Aureo Pereira Matias da Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.062.848/BA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos a condenação do paciente às penas de 10 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 260 dias-multa, além do pagamento à título de reparação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 pela prática dos delitos capitulados no art. 240, § 2º, inciso II c/c art. 241-E, da Lei nº 8.069/90 e art. 158, caput, do Código Penal, todos na forma da Lei nº 11.340/2006 (e-doc. 3).
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia votou pelo conhecimento parcial e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de redimensionar o valor mínimo indenizatório para R$ 4.000,00 mantendo a sentença inalterada (e-doc. 4).
A condenação transitou em julgado no dia 7/5/2025.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal em face da sentença condenatória. A Corte local julgou improcedente o pedido revisional (e-doc. 5).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do writ (e-doc. 7, p. 586). O agravo regimental interposto pela defesa manteve o entendimento anterior (e-doc. 7, p. 610). Opostos embargos de declaração; estes foram rejeitados.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade diante da atipicidade da conduta do crime de extorsão, uma vez que a declaração da vítima supostamente tem o condão de afastar a completa objetividade jurídica do tipo penal. Assevera, ainda, a imprescindibilidade de suspensão da execução da pena referente a ação penal em curso.
Requer, liminarmente, a suspensão imediata da execução da pena referente à ação penal nº. 8000106-41.2021.8.05.0237, expedindo o alvará de soltura de prisão em favor do paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da atipicidade do tipo penal elencado no art. 158 do Código Penal, ou que o paciente seja absolvido por ausência de elementos probatórios para configuração do delito, ou o reconhecimento da extorsão na forma tentada.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM. SÚMULA N. 96/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, admitindo-se a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 
2. As teses de absolvição e de desclassificação para a forma tentada demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
3. A extorsão é crime formal e se consuma com o constrangimento mediante grave ameaça, independentemente da efetiva obtenção da vantagem indevida, nos termos do Enunciado n. 96 da Súmula do STJ. 
4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 7, p. 610)
No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Como se vê, na decisão agravada foram destacadas, a partir dessas premissas, as seguintes conclusões: a inadequação do habeas corpus como sucedâneo; a inviabilidade de revolvimento fático-probatório para absolvição ou desclassificação; e a natureza formal do crime de extorsão, consubstanciada na Súmula n. 96/STJ (e-STJ fls. 1228/1231). Também foram citados julgados correlatos (AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC n. 772.855/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).
Nessas balizas, a alegação de atipicidade não se sustenta no âmbito estreito do habeas corpus. O que se busca é revalorar elementos probatórios para infirmar as conclusões firmes das instâncias ordinárias quanto à existência de grave ameaça e dolo específico, o que demanda incursão no acervo fático-probatório. A distinção invocada pelo agravante, sob o rótulo de error iuris, não se aplica ao caso, pois a conclusão pretendida pressupõe nova valoração do conteúdo das declarações da vítima e do conjunto de mensagens, tarefa imprópria nesta via.
Com efeito, "[a] revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus". (AgRg no HC n. 1.032.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)
Quanto à tese de tentativa, persiste o óbice. A consumação da extorsão independe da obtenção da vantagem indevida, bastando o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, conforme o enunciado da Súmula n. 96 do STJ: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.” Em sentido convergente, cumpre reiterar, “A pretensão de reconhecimento da tentativa não merece acolhimento, pois, como no caso dos autos, quanto ao crime de extorsão, realizada a ameaça, a consumação ocorre independente da obtenção da vantagem indevida” (AgRg no HC n. 772.855/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).
A decisão agravada, portanto, ao examinar o tema, reproduziu os fundamentos essenciais da sentença e amparou-se na jurisprudência desta Corte, concluindo pela inadequação da via eleita e pela impossibilidade de acolhimento das teses veiculadas sem reexame probatório. Não se verifica argumentação relevante no agravo que autorize modificação da conclusão, e não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ordem de ofício.“ (e-doc. 7, p. 618)
Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado no dia 7/5/2025.
Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
Ainda que superado o óbice, se o Tribunal de origem concluiu pela tipicidade do tipo penal no art. 158 do Código Penal, afastando a absolvição por ausência de elementos probatórios e a modalidade tentada do delito de extorsão, uma vez que o paciente “não logrou demonstrar a hipótese legal do cabimento do seu apelo extremo, não procedendo as alegações de que o fato não se amolda ao elemento do tipo penal, de que não há elementos probatórios para a configuração do delito e de que deve ser aplicado o princípio da presunção da inocência, tratando-se os pleitos, na verdade, de reiteração de teses que já foram analisadas em sede de sentença e acórdão condenatórios, que concluíram acertadamente pela existência da prova da materialidade e autoria do crime imputado” (e-doc. 5, p. 6). Logo, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido’ (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento’. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente